Tribunal: STF
Processo: HC 207411
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.10.2021 por Wanderson Omar Simon, advogado, em benefício de Mhonakely Gonçalves Bremenkamp, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.8.2021, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.818.223, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ.
    2. Agravo regimental não provido”.
    2. O impetrante narra que a paciente “foi denunciada e processada nos autos da Ação Penal nº 0043296-84.2012.8.08.0024, proveniente da 2ª Vara Criminal de Cariacica-ES, e, ao final, restou condenada nas iras do art. 159, caput (3x) c/c art. 70 e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, a pena total de 12 (doze) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa.
    Ocorre que a sentença condenatória comporta nulidade, porquanto houve única análise das circunstâncias judiciais para a fixação das penas-bases dos delitos dos arts. 159, caput, e 347, parágrafo único, ambos do CP, afrontando assim, os princípios constitucionais da individualização da pena e da ampla defesa.
    Além disso, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica e abstrata pelo Magistrado de piso, as quais foram assim mantidas pelo Tribunal a quo, o que constitui evidente violação aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
    Constata-se, ainda, que a fração atribuída à causa de aumento de pena, prevista no art. 70 do Código Penal, aplicada ao delito do art. 159, caput, do CP, foi estabelecida em 1/5 sem qualquer fundamentação, ferindo os princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).
    Observa-se, ainda, que a sentença comporta erro material em relação à pena fixada quanto ao crime de fraude processual, previsto no art. 347, parágrafo único, do CP, eis que deveria ter sido fixada, em definitivo, em 06 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa.
    Assim, diante dos equívocos acima elencados foi ajuizada Revisão Criminal sob o nº 0011326-60.2020.8.08.0000 perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo objetivando o provimento das insurgências defensivas, sendo, porém, julgado IMPROCEDENTE o pedido revisional (…).
    Desta feita, foi interposto Recurso Especial, sendo, contudo, inadmitido na origem. Em sequência, foi interposto Agravo em Recurso Especial, sendo, contudo, não conhecido, com fundamento no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Em face da referida decisão foi interposto Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.818.223 – ES)”.
    Alega que, “uma vez constatado que a sentença penal condenatória comporta nulidade, erro material, e que a dosimetria da pena está apoiada em argumentos genéricos e abstratos, e, ainda, uma vez esgotadas as instâncias inferiores, postula-se por meio do presente writ a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto a decisão guerreada e mantida pelo Tribunal a quo comporta flagrante ilegalidade e teratologia jurídica”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1- A imediata concessão da ordem LIMINAR, a fim de que:
    a) Seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória, de forma a desconstituir a dosimetria da pena realizada, porquanto houve única análise das circunstâncias judiciais para a fixação das penas-bases dos delitos dos arts. 159, caput e 347, parágrafo único, ambos do CP, afrontando assim, os princípios constitucionais da individualização da pena e da ampla defesa, sem se descurar do princípio da non reformatio in pejus;
    b) Sejam redimensionadas as penas-bases dos delitos do art. 159, caput e art. 347, parágrafo único, do CP, para o mínimo legal, eis que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea pelo Magistrado de piso, mediante violação aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF);
    c) Seja aplicada a fração mínima em relação à causa de aumento de pena, prevista no art. 70 do Código Penal, em relação ao delito do art. 159, caput, do CP, já que estabelecida a fração de 1/5 sem fundamentação alguma, ferindo os princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF);
    d) Seja corrigido o erro material constante na sentença, a fim de se fixar a pena definitiva do crime de fraude processual, previsto no art. 347, parágrafo único, do CP, em 06 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa.
    2- Seja recebido e processado o presente writ;
    3- Sejam requisitadas informações a autoridade coatora;
    4- Seja concedida, ao final, em definitivo a presente ordem, confirmando-se os pedidos elencados na liminar supramencionada, por se tratar de medida de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a desprover o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.818.223, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, com fundamento na Súmula n. 182/STJ, assentando que a “ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ”.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
    Não se há cogitar de negativa de prestação jurisdicional da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nem de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, diferente do alegado na inicial da presente impetração, pois apresentada fundamentação adequada para se negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.818.223. Neste sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).
    5. As alegações do impetrante de nulidade e erro material na sentença condenatória da paciente e de que “a dosimetria da pena está apoiada em argumentos genéricos e abstratos” não foram apreciadas pela Quinta Turma ao proferir o julgado objeto da presente impetração, limitando-se a aplicar a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça:
    “A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
    Colhe-se da decisão agravada:
    ‘Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF, Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ.
    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ.
    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.
    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. 
    (…) Conforme se verifica às fls. 139-145 (e-STJ), o recurso especial não foi admitido, pois o Tribunal de origem considerou incidirem, no caso, os enunciados contidos nas Súmulas 7/STJ, 83/STJ e 284/STF.
    Das razões do agravo em recurso especial, constata-se que o recorrente impugnou tais fundamentos de forma genérica, o que não supre, evidentemente, a exigência de impugnação da decisão denegatória, na medida em que é imprescindível demonstrar, de forma clara e objetiva, com o devido desenvolvimento argumentativo, o desacerto da decisão agravada, em relação a cada um de seus fundamentos.
    Tal situação atrai o impeditivo da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual 'é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada'.
    Deve-se observar que o art. 932 do Código de Processo Civil de 2015 reafirmou a orientação do STJ ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
    Registre-se que '(...), a impugnação a que se refere o enunciado da Súmula 182 é a que enfrenta, especificamente, o conteúdo do fundamento, e não a que o faz de maneira genérica' (EDcl no AgRg no AREsp 778.294/BA, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j.22/11/2016, DJe 5/12/2016).
    Consigne-se que, no julgamento do EAREsp 746.775/PR (DJe de 30/11/2018), a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ”.
    As questões de mérito relativas às alegações de nulidade, erro material na sentença condenatória da paciente e fundamentação genérica para a dosimetria da pena, reiteradas na presente impetração, não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).
    É de se anotar não haver nestes autos elementos que permitam a análise da eventual concessão da ordem de ofício postulada na presente impetração, pelo que deixo de examinar as alegações do impetrante referentes a eventual nulidade da sentença condenatória e fundamentação genérica para a dosimetria da pena, para evitar indevido julgamento e permitir que a defesa eventualmente submeta essas questões ao exame das instâncias antecedentes.
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora